Tribunal: STF
Processo: HC 108335
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EQUÍVOCO NO ATO ORA APONTADO COMO COATOR. FALTA GRAVE JULGADA PRESCRITA CONSIDERADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SE TER COMO NÃO PREENCHIDO O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM, POR TER O JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE JULGOU PRESCRITA A FALTA DISCIPLINAR, APÓS ESSA DECISÃO, INDEFERIDO NOVO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.



    1. Embora exista um equívoco no julgado objeto da presente impetração, não há falar em concessão da ordem, pois o juízo da execução, que tem contato mais próximo com a situação do Paciente/Impetrante, indeferiu novo pedido de progressão de regime após ter julgado prescrita a falta disciplinar, o que indica que ela não foi levada em consideração.



    2. O juízo da execução tem melhores condições de constatar o preenchimento dos requisitos necessários à progressão de regime, motivo pelo qual deixo de fazer profundo exame dessa questão para evitar indevido prejulgamento e permitir que a defesa, se entender pertinente, formule novo pedido para a concessão desse benefício.



    3. Ordem denegada.